Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
1. Os honorários advocatícios de sucumbência, de regra, devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.
2. A priori, somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade (CPC, art. 85, §8o) de forma subsidiária para a fixação da verba honorária.
3. Cuidando-se de ação declaratória que visa apenas o reconhecimento de união estável post mortem, não havendo proveito econômico estimável e considerando que o valor atribuído à causa é muito baixa, correta a aplicação da regra subsidiária da equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC.
4. Atentos aos parâmetros fornecidos pelos incisos de I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, em especial, a natureza, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora, verifica-se que o valor estipulado a título de honorários na sentença sobressai razoável e proporcional, não merecendo ajustes.
5. Apelação desprovida.